Tribunal: TJMT
Processo: 1015890-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015890-47.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAIKON FRANK TENORIO DE CARVALHO - CPF: 003.241.381-56 (RECORRENTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO RODRIGUES MORAIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – NEGADO AO RÉU PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DE SER INTERROGADO POR MEIO VIRTUAL – IMPERTINÊNCIA – INDIVÍDUO FORAGIDO HÁ ANOS – REVELIA DECRETADA –
CAUSÍDICO PRESENTE NA SOLENIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
MÉRITO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA ESFERA POLICIAL – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUANDO EM CONFORMIDADE COM DEMAIS PROVAS JUDICIAIS PRODUZIDAS A EXEMPLO DAS DECLARAÇÕES DAS INFORMANTES – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA OBTIDOS NA FASE EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE CORROBORADOS EM JUÍZO EM CONFORMIDADE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA –
MERITUM CAUSAE
QUE SOMENTE PODE SER ANALISADO PELO JUÍZO NATURAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de ser direito do réu ser interrogado em Juízo, este direito não é absoluto, de modo que descabe falar em violação ao devido processo legal, pela negativa de participação em audiência de instrução e julgamento bem como ser interrogado por meio de videoconferência, tendo em vista que permanece, há anos, na condição de foragido, impossibilitando inclusive o cumprimento de mandado de prisão em seu desfavor. Não se verifica nenhum prejuízo na ausência de participação do réu na audiência de instrução e julgamento, pois, ainda que na forma virtual, o confronto entre as versões apresentadas pelas testemunhas somente pode ser realizado pela defesa técnica – que se fez presente – e não pela pessoa do próprio réu.

A decisão de pronúncia, interlocutória de natureza mista não terminativa, deve ser entendida como um mero juízo declaratório da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os fatos, não podendo ser encarada como uma condenação prévia. A mera existência de indícios da autoria e sobre o cometimento do crime autoriza, em homenagem ao princípio
in dubio pro societate
, reconhecer a legalidade da decisão de pronúncia, ante o singelo juízo de probabilidade, de modo que eventuais dúvidas a respeito da realidade fático-probatória, bem como da autoria somente poderão ser dirimidas pelo Júri Popular.

O fato de o recorrente ter sido reconhecido por fotografia, por uma testemunha presencial dos fatos, não traduz qualquer mácula à produção de provas, mormente porque os indícios de autoria foram revelados também pelas declarações de demais informantes ouvidas em ambas as fases processuais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Maikon Frank Tenório de Carvalho
, nos autos da ação penal n. 0006019-85.2016.8.11.0064, que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, foi denunciado, processado, e agora pronunciado pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri daquela Comarca.

O réu foi intimado pela via editalícia, porquanto encontra-se em lugar incerto e não sabido (Id. 103869986).

Sua defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito, almejando nas razões recursais inclusas (Id. 100434122), preliminarmente, que seja anulada a sentença de pronúncia, tendo em vista que, embora o réu esteja foragido, é direito seu assistir a audiência de instrução e julgamento, ainda mais na forma remota, bem como ser interrogado por meio do sistema de videoconferência.

No mérito, a defesa aduz, primeiramente, que o
chamado princípio
in dubio pro societate
não possui base constitucional, de modo que a decisão de pronúncia não pode se lastrear apenas nas
declarações de informantes que não presenciaram os fatos e somente reproduziram aquilo que ouviram dizer sobre o ocorrido, além do que o reconhecimento efetuado por uma das testemunhas não é válido porque se trata de reconhecimento fotográfico, não confirmado em Juízo, e, portanto, em dissonância com o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, pede que seja despronunciado, ou até mesmo absolvido, nos termos do artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 100434125), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Em Juízo de retratação (Id. 100434127) a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Os autos foram encaminhados a este sodalício e distribuídos à minha relatoria.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Acusado pronunciado pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 121, § 2°, incs. I e IV do Código Penal e art. 14 da Lei no 10.826/2003, com prisão preventiva decretada e foragido. Irresignação defensiva: Preliminarmente: Pretendido o reconhecimento de nulidade processual, ao argumento de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório – Decisão que vedou a participação do acusado por videoconferência à audiência de instrução e julgamento, e consequente interrogatório deste – Insubsistência – “Garantida à defesa técnica, o acusado foragido não possui o direito, antes de cumprida a ordem de prisão, de assistir ou participar da audiência de instrução remotamente realizada, ainda que nela houvesse de ser colhido o seu interrogatório. Entendimento diverso chancelaria, aliás, a odiosa possibilidade de comportamentos antagônicos e incompatíveis entre si, por parte do réu, consistente na opção de permanecer em liberdade – foragido – e participar dos atos processuais judiciais”. (TJ/AL. HC no 080900-62.2020.8.02.0000. Rel. Desembargador João Luiz Azevedo Lessa. Câmara Criminal. Julgado em 3 de fevereiro de 2021). Preliminar que merece ser rejeitada. Mérito: Almejada a impronúncia – Inviabilidade – Pronúncia que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação – Prevalência do princípio in dúbio pro societate e não in dúbio pro reo – Precedentes – Fato que deve ser submetido ao juiz natural da causa, que é o conselho de sentença. Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Maikon Frank Tenório de Carvalho
foi pronunciado pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis.

Convém mencionar que o magistrado singular, dando admissibilidade à acusação, entendeu que haviam provas suficientes quanto à materialidade e indícios da autoria atribuídos ao recorrente, de modo que levou a efeito os termos da denúncia, no sentido de que,
no dia 18 de abril de 2016, durante o período vespertino, pelas vias públicas da cidade de Rondonópolis,
Maikon Frank Tenório de Carvalho
portou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Além disso, naquele mesmo dia, por volta das 15h30min, na residência situada na rua Inconfidência, Bairro Vila Rica, naquele município, o ora recorrente agindo com desejo de matar (
animus necandi
), por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima José Aparecido Rodrigues Morais.

Narrou a inicial acusatória que, nas circunstâncias de tempo e local mencionados, o recorrente levou consigo arma de fogo, não apreendida e, por isso, não identificada, municiada, sem possuir autorização para porte.

Em seguida, no horário consignado, almejando cobrar a vítima, valor em dinheiro, saiu armado em seu encalço, localizando-a em seu local de trabalho. Na ocasião, o denunciado sacou a arma, proferindo os seguintes dizeres:
“você vai resolver o problema mesmo”.
Ato contínuo, inconformado com as justificativas apresentadas pela vítima, mesmo sob coação e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, de inopino, sem que ela esperasse, efetuou o disparo, atingindo-a na região torácica, atingindo-a fatalmente.

Em sede preliminar, a defesa pugna pela
anulação da sentença de pronúncia, alegando que foi negado ao réu o direito de assistir a audiência de instrução e julgamento, bem como ele não foi nem sequer interrogado.

Em abono a pretensão, sustenta que apesar de existir mandado de prisão em aberto, em desfavor do réu, a fuga é um direito natural, de modo que
“
justifica-se a possibilidade do interrogatório online do foragido, destacando-se, primeiramente, que os direitos e princípios constitucionais da ampla defesa (auto defesa), do devido processo legal e do contraditório não desaparecem pelo fato do réu estar foragido, ou seja, mesmo estando em situação irregular, ele tem o direito de se defender e participar dos atos do processo
.
” (Id. 100434122, p. 5).

Acrescenta que, diante do surgimento da pandemia do novo coronavírus, surgiu o incremento da audiência por meio virtual, de sorte que o acusado, ainda que foragido, poderia “comparecer em juízo”, e participar da audiência de instrução e julgamento, inclusive ser interrogado.

Contudo,
entendo que os argumentos apontados não passam de mera estratagema sem qualquer respaldo jurídico, além do que
não há falar em qualquer violação ao devido processo legal, e muito menos que tenha ocorrido cerceamento de defesa ou prejuízo ao contraditório.

Primeiramente, a título de esclarecimento, verifica-se dos autos que o acusado, ora recorrente e
foragido
, teve a prisão preventiva decretada em seu desfavor, em 6.5.2016, e até a presente data, permanece em local incerto e não sabido, bem como foi decretada sua revelia.

É bem verdade que, na ocasião em que ocorreu a audiência de instrução e julgamento (13.4.2021), estávamos vivenciando momento de pandemia mundial, relativa ao surgimento da Covid-19, e, para evitar o crescimento de contágio da doença foram adotadas diversas medidas, inclusive dentro do sistema judiciário, como suspensão de audiências.

Ainda assim, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, buscando empreender esforços e não procrastinar andamentos processuais, autorizou a realização de audiências de instrução por meio de vídeo conferência – consonante os termos do Provimento n. 15 de 10.5.2020, da CGJ.

Entretanto, isso não implica reconhecer que o indivíduo que se mantém em lugar incerto e não sabido, possui direito de assistir e participar da audiência e tão pouco ser interrogado, mesmo que de forma virtual.

Confira-se o entendimento do magistrado singular:

“Importante destacar que o interrogatório por meio de videoconferência é medida excepcional, em tempos de pandemia, de acordo com o Provimento no 15, de 10 de maio de 2020 da CGJ. A previsão do art. 185, §§2o e 8o do CPP, refere-se à pessoa “presa” e a “pessoa que esteja presa” (em caso de não ser no próprio processo), não havendo qualquer menção de “foragido”.

Já o caput do art. 185 do CPP é expresso que: o réu que comparecer perante a autoridade judiciária será interrogado. Ou seja, o comparecimento perante a autoridade é pressuposto para o ato, sendo o caso de interrogatório por videoconferência considerado que este compareceu, ainda que virtualmente, já que não se encontra foragido e/ou em local incerto e não sabido.

Dessa forma, uma vez que o réu não pode ser beneficiado por sua própria torpeza (“Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”), haja vista que encontra-se foragido, esquivando-se do cumprimento de seu mandado de prisão, uma vez que não tem obrigação legal de se entregar, também não se pode afirmar que sua conduta enseja direitos de qualquer espécie.

No mais, a participação do réu em seu interrogatório é direito seu, mas não se trata de uma obrigatoriedade, mas sim de uma faculdade, podendo, inclusive, comparecer e ficar em silêncio. Logo, verifica-se uma contradição na conduta de quem foge, mas requer a sua realização por videoconferência. A jurisprudência do STF tem acatado a aplicação da vedação da contradição ou “venire contra factum proprium”, vejamos:

(...)

No mesmo sentido, temos as recentes decisões proferidas nos autos do HC: 202722 TO 0055062-04.2021.1.00.0000 (Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data de Publicação: 10/06/2021) perante o Supremo Tribunal Federal, bem como nos autos do RHC: 148983 AL 2021/0185477-6 (Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 17/06/2021).

Dessa forma, o não acolhimento do pedido para participação do acusado na audiência de instrução e julgamento, mantendo desconhecida a sua localização se dá em razão do evidente e declarado intuito em permanecer fora do alcance do controle Judicial, o que demonstra, verdadeiramente, sua afronta ao Poder Judiciário, posto que está foragido há mais de 05 anos, não havendo que se falar em qualquer nulidade processual.

Consigno ainda que, em se tratando de processo envolvendo crime doloso contra a vida, poderá o réu ser interrogado na segunda fase, após cumprido o mandado de prisão expedido em seu desfavor. Desse modo, não há que se falar em qualquer nulidade, mas sim em repreender o comportamento antagônico e incompatível de permanecer em liberdade, foragido e participar dos atos processuais. Assim, rejeito a preliminar apresentada.”
(Id. 100434099, pp. 2-4).

Outro não deve ser o entendimento a ser adotado.

Importante ressaltar que, ainda que não estivéssemos vivenciando a problemática da pandemia mundial, sabe-se que, de acordo com a regra prevista no artigo
217
do
Código de Processo Penal,
a tomada dos testemunhos pode se dar na ausência dos réus do recinto, ainda que presentes ao ato, ou seja, no caso de audiência presencial, mesmo que ele estivesse em Juízo, isso não significaria que iria efetivamente presenciar as falas das testemunhas – mesmo entendimento deve ser aplicado se acaso fosse participar da audiência remota.

A defesa inclusive já deve saber que o confronto entre as versões apresentadas pelas testemunhas somente pode ser realizado pela defesa técnica – e não pela pessoa do próprio réu. É certo que o causídico se encontrava presente no ato processual e teve a ampla oportunidade de questionar as testemunhas ouvidas na ocasião, além do que, apesar de o réu encontrar-se em lugar incerto e não sabido – para a Justiça – isso não o impediu de, eventualmente, manter contato prévio com seu advogado, ou seja, de prestar seus esclarecimentos sobre o fato, oportunizando ao causídico formular as perguntas que entendesse pertinentes às testemunhas.

Dessarte, percebe-se que não houve prejuízo algum à defesa e muito menos violação ao devido processo legal.

Nesse sentido, destaco o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. NULIDADE. PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. RÉU FORAGIDO. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. PRINCÍPIO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O exercício do jus puniendi por parte do Estado deve ser pautado pela observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. O direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa, pois permite a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Entretanto, não se trata de um direito absoluto, sendo legítima a restrição, quando houver fundado motivo. 3. Neste caso, a pretexto de garantir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, busca-se, em verdade, permitir que o réu – cuja prisão preventiva foi decretada em junho de 2020 e ainda está pendente de cumprimento – permaneça foragido e, ainda assim, participe da audiência, o que viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações jurídico-processuais e traduz violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).
4. Recurso ordinário não provido.”
(STJ – RHC: 148983 AL 2021/0185477-6 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 10.8.2021, Data de Publicação: DJe 16.8.2021 - negritei).

Por fim, não posso deixar de consignar que, tal qual o entendimento do magistrado singular, a postura do requerente, pretendendo anular a audiência de instrução, estando foragido, configura verdadeira intenção de zombar do Judiciário.

Pelo exposto, sem mais delongas,
rejeito a preliminar arguida.

No mérito, a defesa almeja a despronuncia ou até mesmo a absolvição do acusado, nos termos do artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal, aos argumentos, em síntese, de que a decisão de pronúncia se baseou em declarações de informantes que não presenciaram os fatos e somente reproduziram aquilo que ouviram dizer sobre o ocorrido, bem como o reconhecimento efetuado por uma das testemunhas não é válido porque se trata de reconhecimento fotográfico, não confirmado em Juízo, em dissonância com o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Novamente, não vejo razão nos argumentos defensivos.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente configurada por meio do boletim de ocorrência (Id. 100440493, pp. 7-8) certidão de óbito (Id. 100440493, p. 11), relatório de investigação (Id. 100440493, pp. 32-33), laudo de necropsia (Id. 100440494, pp. 12-22) e do mapa topográfico para localização de lesões (Id. 100440494, pp. 23-24).

Quanto à autoria delitiva, antes de ingressar no cerne da questão, impende esclarecer que a decisão de pronúncia deve ser entendida como mero juízo declaratório da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os fatos. Cuida-se de decisão interlocutória de natureza mista não terminativa e, portanto, não deve ser encarada como uma condenação prévia.

Isso implica entender que, nesta fase, ao contrário do que acontece em quase todas as outras da persecução penal, não se trabalha com certezas, mas com a plausibilidade da versão acusatória, pois do contrário estar-se-ia confiscando o
meritum causae
do crivo de seu juiz natural.

Não por outro motivo, é cediço que vigora nesta fase do processo penal o princípio do
in dubio pro societate
.
Ademais, se o Tribunal do Júri é o Juízo originalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida e se o sumário de culpa permite, em última análise, uma espécie de triagem dos casos que serão levados a julgamento por essa autoridade, conclui-se que, na dúvida, deve ser preservada a competência estabelecida na
Constituição Federal
.

Dessa forma, pronunciado o réu, o próprio
Tribunal do Júri examina se esse réu é ou não responsável pela conduta criminosa imputada, exercendo, assim, a competência que lhe foi constitucionalmente reservada.

De
ssarte, apesar de a defesa ter mencionado que o chamado princípio
in dubio pro societate
, não possui base constitucional, é evidente que se trata de argumentação equivocada.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre o tema:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no art. 413 do Código de Processo Penal, que disciplina a sentença de pronúncia, não confronta com o princípio da presunção de inocência, máxime em razão de a referida decisão preceder o judicium causae. Precedentes: ARE 788288 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24/2/2014, o RE 540.999/SP, Rel. Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe 20/6/2008, HC 113.156/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/5/2013. (...) 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (
STF – ARE 788457 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.5.2014).

Com essas considerações iniciais, não vejo espaço para a pretendida absolvição sumária e tão pouco para a despronúncia.

Quanto à alegação de que o reconhecimento do acusado se deu em desconformidade com o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, porque uma testemunha procedeu somente ao reconhecimento fotográfico, esta situação, por si só, não implica em qualquer nulidade, ou invalidação das provas.

O estabelecido no aludido artigo 226, que trata do tema relativo ao reconhecimento de pessoa, constitui mera orientação, cautela a ser tomada, e não contamina o restante do conjunto probatório, ainda mais que a instrução do inquérito policial é meramente inquisitiva e não possui cunho decisivo no processo criminal.

Além disso, como se verá adiante, o reconhecimento fotográfico realizado por uma testemunha presencial – visto no anexo Id. 100440493, p. 22 – não foi determinante para o trabalho investigativo, e tão pouco para a decisão de pronúncia, visto que outras pessoas ouvidas, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, ainda que na qualidade de informantes, apontaram que o recorrente
Maikon Frank
seria o autor do delito, inclusive revelando, em tese, a motivação do delito.

Logo, desnecessário o reconhecimento pessoal seguindo todas as formalidades contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal, se nos autos há a presença de outros elementos de provas produzidos sob o crivo do contraditório, e que serviram de base para apontar os indícios de autoria ao apelante.

Em prossecução, quanto aos mencionados indícios de autoria propriamente ditos, tem-se,
in casu
, que a informante Izailda Lopes de Morais, esposa da vítima, revelou perante a autoridade policial que:

“(...) quando estava se arrumando, JADIELSON telefonou e falou que um cara apareceu na obra e tinha dado um tiro em APARECIDO e que era para ir para o Regional; (...) QUE quando chegou no hospital “CIDO” ainda estava vivo e o médico falou que tinham operado ele, que estava muito mal e que só restava rezar e esperar para levar ele para a UTI; QUE as vinte e uma horas visitaram “CIDO”, no box de emergência, a depoente chamou o nome dele umas três vezes e ele só balançou a cabeça, estava entubado; QUE por volta das vinte e duas horas o médico informou que JOSÉ APARECIDO não havia resistido e tinha falecido; QUE JADIELSON foi no hospital e conversando com o mesmo ele disse que um rapaz chegou na obra, falou para “CIDO” que ele tinha que resolver um negócio, uma comissão de um “rolo” de uma chácara que “CIDO” havia adquirido e dado sua casa em troca; QUE o homem que indiciou a casa queria a comissão e MAICON “comprou” essa briga, pois o cara dizia que era “CIDO” quem devia; QUE “CIDO” perguntou que comissão, que não estava devendo nada para ninguém e MAICON insistiu que ele tinha que resolver esse negócio; QUE MAICON falou para “CIDO” devolver a betoneira dele que estavam usando e a vítima disse que não precisava de confusão; QUE MAICON falou “minha vontade era de te matar”, então sacou de um revólver e efetuou um disparo no chão e outro no peito do “CIDO”; QUE MAICON levou uma filha da depoente de casa quando ela tinha dezessete anos, isso há cerca de cinco anos; QUE durante esse período eles separaram várias vezes e a filha sempre voltava por causa das ameaças dele, que dizia que ia matar alguém da família caso ela não voltasse; (...) QUE no dia do crime MAICON esteve na casa da depoente ao meio-dia, não chegou a entrar, disse que tinha arrumado um comprador para a casa de ESTER e queria a chave para mostrar o imóvel, tendo inclusive levado as chaves da depoente; QUE "CIDO" não falou com MAICON, foi a depoente que o recebeu, e nao deixava os dois conversarem para evitar problemas; QUE logo depois do crime MAICON telefonou para KASSIA e disse que tinha acabado de dar um tiro no pai dela e que tinha pegado no braço, mas que voltaria de noite (...)” (Id. 100440493, pp. 12-13).

A informante Kassia Lopes de Oliveira confirmou as declarações anteriores transcritas, no sentido de que:

“(...) estava no serviço quando por volta das 16 horas viu que tinham sete chamadas não atendidas efetuadas do número (66)9657-4535; QUE retornou do celular da loja e quando a pessoa atendeu reconheceu a voz de MAYKON, e ao perguntar se era ele o mesmo confirmou; QUE ele falou que tinha acabado de dar um tiro no pai da depoente, que tinha pegado no braço, e começou a ameaçar dizendo que se o denunciassem iria voltar e terminar o serviço caso a vítima não morresse; QUE ele ameaçou ir atrás da mãe e dos irmãos da depoente, ele estava muito alterado; QUE a noite ele ligou novamente perguntando o que estava acontecendo e sempre ameaçando, dizendo que se JOSÉ APARECIDO não morresse ele iria na casa e faria “virar cinza”; QUE na terça-feira MAYKON ligou mais duas vezes perguntando se tinham o denunciado e a depoente esclareceu que ninguém estava preocupado com isso e sim com a morte de JOSÉ APARECIDO; QUE a última vez que MAYKON ligou foi perguntando porque o nome dele estava completo no Agora/MT e depois disso não entrou mais em contato; QUE a depoente não sabe maiores informações sobre a vida de MAYKON (...)”.
(Id. 100440493, pp. 14-15).

A testemunha Joelson da Cruz do Nascimento, que estava presente no local, relatou perante à autoridade policial que:

“(...) estava trabalhando na mesma casa que ele quando chegou um rapaz e foi na direção de APARECIDO; QUE o depoente estava em cima, no andaime, e JOSÉ APARECIDO quase no mesmo lugar mas no chão; QUE o rapaz tinha chegado em uma moto vermelha mas quando entrou estava sem capacete; QUE ele falou para APARECIDO resolver o problema e este lhe disse que estava trabalhando mas iria resolver; QUE o rapaz puxou de um revólver que estava na cintura e disse “VOCE VAI RESOLVER O PROBLEMA MESMO”, olhou para o depoente e falou para ficar tranquilo, que o problema dele era com JOSÉ APARECIDO; QUE APARECIDO disse “TA BOM, TA BOM”, e o rapaz falou “VAI TER QUE RESOLVER MESMO” e como já estava saindo voltou e deu um tiro no chão; QUE APARECIDO ficou com medo e novamente falou “TA BOM, TA BOM, VOU RESOLVER” e nisso o cara voltou e deu um tiro que pegou no braço direito da vítima, que estava de frente para o atirador; QUE JOSÉ APARECIDO caiu no chão gritando e o atirador disse “VOU ACABAR DE MATAR VOCÊ AGORA”, mas voltou e foi embora; QUE o depoente junto com outro pedreiro, cujo nome acha que é ISRAEL, no carro dele, levaram a vítima para o HOSPITAL REGIONAL onde chegou vivo; QUE no caminho APARECIDO não falou nada, apenas respirava forte; QUE era apenas o segundo dia de trabalho do depoente na obra, antes estava em outra, e fazia cerca de um mês e meio que estava trabalhando com APARECIDO e não sabia que a vítima tinha problemas com o genro, embora falasse que ele era violento; QUE APARECIDO falava que não gostava do genro porque ele tinha tirado a filha da igreja e ela estava presa por causa dele, que ele era muito ignorante pois já tinha até arrumado serviço para que ele mudasse de vida mas o mesmo não queria; (...).”
(Id. 100440493, pp. 20-21).

Diante das declarações da testemunha Joelson da Cruz, que presenciou o crime, a autoridade policial o convidou a fazer o reconhecimento fotográfico do possível autor do delito, e, diante do acervo fotográfico policial, a testemunha confirmou que
Maikon Frank Tenório Carvalho
foi o autor dos disparos.

Observa-se, portanto, que o reconhecimento fotográfico efetuado pela testemunha presencial apenas dá respaldo às declarações das informantes.

E não é só. As informantes foram ouvidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e confirmaram o que disseram na fase inquisitorial, conforme se observa das mídias audiovisuais (Id. 100434085).

Em resumo, Kassia Lopes de Oliveira confirmou que o ora recorrente ligou no período noturno querendo obter informações sobre a vítima que se ela não tivesse morrido iria terminar o serviço.

Por sua vez, a informante Izailda Lopes de Morais confirmou, igualmente, que, após os fatos, o recorrente ligou para Kassia e contou-lhe que havia dado um tiro no pai dela, e que se ele não morresse iria até à casa deles para acabar de mata-lo.

Portanto, somente por estes elementos de convicção constantes dos autos, não há falar em despronúncia, muito menos em absolvição sumária porque inexiste dúvida so
bre a materialidade e os indícios de autoria são veementes, de sorte que não vejo como dar amparo para a alegação de que deve ser dada primazia ao princípio do
in dubio pro reo
em detrimento do
in dubio pro societate
, consoante sustentado no recurso em análise.

Perfilhando essa linha de raciocínio, os Tribunais pátrios têm se posicionado neste sentido:

“(...) 1. Acertada a pronúncia do acusado, pois conforme se extrai dos depoimentos dos autos, há indícios suficientes de autoria. Para a pronúncia é desnecessário juízo de certeza a respeito da autoria do crime, bastando que haja um convencimento do magistrado sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nessa fase, o princípio do in dubio pro societate. Assim, ao juiz cabe tão somente proclamar admissível ou não a acusação, sem, contudo, invadir o mérito da causa, o que se dá em homenagem ao princípio constitucional do juiz natural. Presentes os requisitos previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal, o caso é de pronúncia, devendo ser mantida a decisão de 1o grau. (...).”
(TJ/MS – RSE 00661520820098120001 – 3a CCrim – Relator: Des. Dorival Moreira dos Santos – julgado em 25.2.2016).

“(...) 1. A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri. 2. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate, não havendo qualquer prejuízo para a defesa técnica, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.”
(TJ/DF – RESE 0007338-43.2011.8.07.0010 – 1a Turma Criminal – Julgado em 5.10.2017).

Portanto, estando plenamente identificados os pressupostos para a pronúncia, consistentes na inexistência de dúvida sobre a materialidade e nos indícios suficientes de autoria, não há como acolher a pretensão defensiva.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Maikon Frank Tenório de Carvalho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022